Tribunal: TJMT
Processo: 0002467-43.2014.8.11.0045
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
EMENTA
RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO – REJEITADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ADM DO BRASIL LTDA - OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – ACOLHIDOS.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002467-43.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0030-00 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0030-00 (EMBARGANTE), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E POR MAIORIA, ACOLHEU PARCIALMENTE DA ADM DO BRASIL NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL SENDO ACOMPAMHADA PELO 1o VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO –
REJEITADOS
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA ADM DO BRASIL LTDA - OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS –
ACOLHIDOS EM PARTE
.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DECLARATORIOS No

0002467-43.2014.8.11.0045

EMBARGANTES:
ADM DO BRASIL LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:

ADM DO BRASIL LTDA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
ADM do Brasil,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0002467-43.2014.8.11.0045, com a finalidade de sanar omissão/contradição existente no acórdão embargado.

O Embargante, Estado de Mato Grosso, insurge-se, alegando que o julgamento impugnado incidiu em omissão e contradição ao mesmo tempo, pois há reconhecimento expresso no v. Acórdão de que o crédito tributário objeto da demanda é formado pelo valor do ICMS, acrescido de multa punitiva.

Aduz que, o crédito tributário correspondente a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, segue a regra prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, não configurando a decadência em relação a multa punitiva.

Assevera que, se o fisco possuía até 31/12/2009 para efetuar o lançamento nos termos do artigo 173, I, do CTN e realizou o lançamento com a lavratura da NAI em 26/11/2009, procedendo a notificação em 3/12/2009, não há que se falar em decadência quanto à multa aplicada à empresa Embargada, impondo o afastamento da decadência do crédito tributário pertinente a multa punitiva lançada dentro do prazo legal.

Pontua que, no v. Acórdão a questão da verba honorária suscitada pela ora Embargada nos aclaratórios do id 46309495, teve sua apreciação postergada para momento posterior ao decurso do prazo recursal deste julgamento. Desse modo, o julgamento restou cindido em duas partes, rendendo ensejo a sua anulabilidade, prejudicando diretamente o interesse recursal do vencido na demanda, na medida em que, a prevalecer essa situação, o Estado, ora Embargante, teria que manejar recursos extraordinários em duas oportunidades, agora em relação pedido principal, e mais adiante em relação às verbas acessórias caso não lhe s seja m favoráveis, o que se revela incabível e totalmente inadequado, impondo a correção do aresto impugnado também nesse ponto, a fim de privilegia r o princípio da unicidade recursal.

Desse modo, pugnou pelo acolhimento dos presentes embargos,
para afastar a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o, do CTN em relação ao crédito tributário correspondente à MULTA PUNITIVA, prevalecendo por consequência , a regra prevista no disposto no artigo 173, inciso I, do CTN , de modo a manter incólume a penalidade aplicada à Embargada, reformando a sentença recorrida para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE os Embargos à Execução Fiscal, fixando proporcionalmente a verba honorária nos termos do artigo 8 5 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 85150458, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Embargante, ADM do Brasil, no recurso apresentado no Id. 46309495 - Pág. 1., afirma que o Acórdão foi omisso, já que não majorou os honorários advocatícios fixados em seu favor no ato sentencial, o que viola o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, bem como obscuridade quanto a manutenção dos honorários sucumbenciais que aplicou o percentual de 5% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 3o, III, do CPC, contudo, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários serão fixados consoante os percentuais contidos nos incisos do §3o, do art. 85 do CPC, atendendo -se ao disposto no §5o.

Assevera, também, que, o
decisum
foi omisso quanto o ressarcimento das custas, eis que teria efetuado o pagamento das custas processuais, e o Estado de Mato Grosso, embora seja isento, deve reembolsar o dispêndio percebido, nas ações em que não se sagra vencedor.

Desse modo, requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos para afastar os vícios acima apontados, sob pena de violação ao art. 1.022, inc. I e II do CPC/2015 e art. 93, IX da CF/88, além de ausência de prestação jurisdicional.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 47040990).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
ADM do Brasil,
e
m face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação no 0002467-43.2014.8.11.0045, com a finalidade de sanar omissão/contradição existente no acórdão embargado, que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRDIÇÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1- É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade deles.

2- No presente caso, os embargos devem ser acolhidos para sanar a contradição existente acerca do prazo decadencial, pois consoante entendimento do STJ, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Do recurso do Estado de Mato Grosso

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou em desfavor da Embargante, a ação de execução fiscal no 2733-35.2011.8.11.0045 – código 42424, em 21-7- 2011, objetivando a cobrança do crédito tributário no valor de R$ 2.887.319,12 (dois milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, trezentos e dezenove reais doze centavos), em razão do Registro de Crédito Fiscal de ICMS sem apresentação do documento correspondente comprobatório do direito ao referido crédito, cujos fatos geradores ocorreram em 01 a 04/2004 e a constituição definitiva assinalada na CDA ocorreu em 31-8-2010 (Id. 1878378).

Após a citação, a Executada ofertou embargos à execução, alegando, em breve síntese, decadência, nulidade do processo administrativo, direito à compensação pelo princípio da não-cumulatividade e caráter confiscatório da multa.

Oportunizada a dilação probatória, a Embargante requereu a realização de prova pericial.

Ao proferir sentença, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de produção de provas por entender pela desnecessidade, reconhecendo a decadência de o Fisco constituir o crédito em questão, considerando o entendimento do STJ, no sentido de que, em casos de creditamento indevido, o prazo se conta com fulcro no artigo 150, § 4o, do CTN.

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando a inocorrência da decadência, que foi desprovido por este Sodalício, em voto de lavra do então Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes.

Confira-se a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ICMS – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 150, § 4o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – DECURSO DO QUINQUÊNIO – INSTITUTO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos casos em que o lançamento do tributo é feito exclusivamente pelo contribuinte, ou seja, por homologação, a decadência é regulada pelo artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Contra o acórdão, ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, oportunidade em que o eminente Relator acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, aplicando-lhe efeitos infringentes,
para reformar o acórdão Id.45723994, dando provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, por consequência, julgar improcedente os embargos à execução, bem como condenar o Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários, que fixo em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa. E julgo PREJUDICADO os embargos de declaração opostos por Adm do Brasil Ltda.

No mencionado acórdão, o Relator entendeu que, na verdade, Auto de Infração n. 8076001500032200918 – objeto da demanda – se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória, isto é, o registro indevido de crédito fiscal de ICMS, sem a apresentação do competente documento, razão pela qual, aplica-se o artigo 173, I, do CTN e não o artigo 150, § 4o, do CTN, e, dessa forma, não havia ocorrido a decadência.

Inconformada, insurgiu-se apenas a Recorrente ADM do Brasil, por meio de embargos de declaração, e, esta Relatora, por entender que, o caso se amolda ao entendimento do STJ de que, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN, acolheu os embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e manter o decisum de Id. 36456472, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ratificando a sentença. Decorrido prazo recursal, voltem-me conclusos para julgamento do RED apresentado no Id. 46309495,
consoante ementa acima mencionada.

Na ocasião, esta Relatora entendeu ser necessário a devolução dos autos para julgamento do RED interposto no Id. 4630945, uma vez que, este havia sido julgado prejudicado anteriormente pelo então Relator Marcio Guedes, o que implicaria em nova análise em outro momento processual, já que não era objeto dos presentes embargos, somado ao fato da necessidade de ciência do Estado de Mato Grosso sobre o julgamento do recurso que outrora havia sido julgado prejudicado.

Em face do acordão, irresigna-se o Estado de Mato Grosso alegando:

1- Omissão e contradição ao mesmo tempo, pois há reconhecimento expresso no v. Acórdão de que o crédito tributário objeto da demanda é formado pelo valor do ICMS, acrescido de multa punitiva;

2- Nulidade da apreciação postergada da questão da verba honorária suscitada pela ora Embargada nos aclaratórios do Id 46309495.

Inicialmente, não se vislumbra qualquer nulidade na apreciação do recurso de embargos de declaração interposto no Id. 46309495, haja vista que, com a análise dos recursos interpostos tanto pelo Estado de Mato Grosso, quanto pela empresa ADM do Brasil, nesta oportunidade, o Recorrente poderá apresentar apenas um recurso contra a decisão, pois as matérias serão novamente apreciadas.

No tocante a omissão e contradição descrita no item 1, ao argumento de que o crédito tributário correspondente a multa aplicada por descumprimento de obrigação acessória, segue a regra prevista no artigo 173, inciso I do CTN, não configurando a decadência em relação a multa punitiva, tenho que razão não assiste ao Embargante.

Isso porque, esta Relatora analisou todos os documentos acostados e constatou que a infração discutida nos autos se refere ao creditamento de ICMS sem que a Embargante tenha comprovado que possuía direito ao respectivo crédito.

A propósito, confira-se trecho do
decisum
:

(...) Analisando os documentos acostados nos autos, principalmente o processo administrativo, bem como a NAI no 8076001500032200918, constata-se, na verdade, que a hipótese ora discutida diz respeito ao creditamento de ICMS sem que a Embargante tenha comprovado que possuía direito ao respectivo crédito.

Tanto é que, o artigo que embasa a NAI, qual seja, 45, II, d, da Lei no 7.098/98, refere-se a infrações relativas ao crédito do imposto e os artigos 52, 53, 54, 57, 74 e 78 do RICMS/MT/89, também são alusivos ao lançamento do imposto. Veja-se: Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (...) II - infrações relativas ao crédito do imposto: (...) d) crédito indevido do imposto, em situação não prevista nas alíneas anteriores, incluída a hipótese de falta de estorno - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do crédito indevidamente escriturado ou não estornado, sem prejuízo do recolhimento da respectiva importância. (...) [Destaquei] Ainda, os demonstrativos de débitos de Id. 1876721 e seguintes informam o valor do ICMS cobrado acrescido de multa punitiva. Sendo assim, tenho que o caso se amolda ao entendimento do STJ de que, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA. PAGAMENTO A MENOR. CREDITAMENTO INDEVIDO. TERMO INICIAL. FATO GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN. MULTA DO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO NÃO ADEQUADA NA ESPÉCIE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - O prazo decadencial do tributo sujeito a lançamento por homologação, inexistindo a declaração prévia do débito, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício poderia ter sido realizado, nos termos do art. 173, I, do CTN; ocorrendo o pagamento parcial, o prazo decadencial para o lançamento suplementar é de cinco anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN. Precedentes. III -
Esta corte consolidou posicionamento segundo o qual, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito tributário, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN
. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1842061/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 18/12/2019). [Destaquei]

(...)

Dessa forma, os embargos devem ser acolhidos, para sanar a contradição existente acerca do prazo decadencial, que deve ser utilizado o previsto no artigo 150, § 4o, do CTN, haja vista os precedentes acima citados sobre o assunto.

Veja-se, portanto, que o acórdão embargado foi proferido com fulcro em entendimento jurisprudencial semelhante ao caso dos autos, considerando, ainda, todos os documentos acostados, não havendo que se falar em omissão e contradição. Na verdade, o Recorrente apenas objetiva a rediscussão da matéria, vedado na via recursal escolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
este Recurso de Embargos de Declaração.

Do Recurso da empresa ADM do Brasil

A parte Recorrente se insurge em face da sentença apenas no tocante aos honorários advocatícios, tanto os sucumbenciais, quanto os recursais.

No caso, o Magistrado de Primeiro Grau condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, em 5% sobre o valor da causa, que corresponde a R$ 2.887.319,13 (dois milhões oitocentos e oitenta e sete mil trezentos e dezenove reais e treze centavos).

O novo Código de Processo Civil trouxe novas regras referentes à fixação de honorários, estipulando percentuais fixos para cada faixa de valores da condenação. Veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

(...)

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. [Destaquei]

Com efeito, a base de cálculo dos honorários advocatícios é atualmente regida pelo art. 85 do NCPC, o qual prevê que a verba em desfavor da Fazenda Pública deve ser medida a partir de relação percentual com o valor da causa, exceto quando se cuidar de quantificação que se mostre inestimável ou muito modesta (§ 8o).

Nesse contexto, verifica-se que o valor do crédito exequendo é de R$ 2.887.319,13 (dois milhões oitocentos e oitenta e sete mil trezentos e dezenove reais e treze centavos), correspondente ao proveito econômico obtido, ante o reconhecimento da decadência.

Quanto a matéria, a Corte Superior de Justiça fixou entendimento de que, nos casos de
embargos à execução
julgados procedentes para anular, em caráter definitivo, os créditos lançados no auto de infração impugnado,
sendo perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido, o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO COMBATIDO. IMPUGNAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Impugnados no recurso especial todos os fundamentos consignados no acórdão recorrido, é de se afastar a alegada incidência da Súmula 283 do STF.

2. A questão posta no recurso especial, concernente ao critério normativo adequado para o arbitramento dos honorários advocatícios, é eminentemente jurídica, dispensando, in casu, reexame de prova, sendo inaplicável o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

4. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ficou reservada para as causas "em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (art. 85, § 8o).

5. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de embargos à execução julgados procedentes para anular, em caráter definitivo, os créditos lançados no auto de infração impugnado, sendo perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1850553/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 6/5/2021). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO PROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O CRÉDITO ANULADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2o), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido.

2. Nesse novo regime, a fixação dos honorários advocatícios mediante juízo de equidade ganhou caráter residual, a ser exercido "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo" (§ 8o).

3
. Hipótese em que o estabelecimento da verba honorária deve observar a tarifação estabelecida pelo legislador, visto que os autos cuidam de ação anulatória de débito fiscal (auto de infração) julgada procedente, em que o proveito econômico pretendido e obtido em caráter definitivo é perfeitamente identificável e quantificável, concernente à extinção do crédito tributário impugnado.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1847948/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 6/4/2021)

Essa hipótese se enquadra na situação convencional em que o trabalho realizado pelo advogado da parte embargante no processo foi essencial para a obtenção do resultado favorável, de modo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o sucesso econômico alcançado, no caso, concernente ao valor indevidamente cobrado no feito executivo, sob pena de direta afronta ao art. 85, § 3o, do CPC.

Além disso, deve-se observar, quando do seu arbitramento, os critérios qualitativos (art. 85, § 2o, do CPC) e quantitativos (art. 85, § 3o, do CPC) eleitos pelo legislador, bem como o escalonamento (art. 85, § 5o, do CPC).

Em relação aos critérios qualitativos – art. 85, § 2o, do CPC, necessário destacar que (i) o feito tramita desde 7-5-2014, há quase sete anos; (ii) a discussão de mérito não é singela e os procuradores foram zelosos na condução do feito.

Considerando as peculiaridades acima expostas, mas, também, a base de cálculo da ação, entendo prudente fixar os honorários advocatícios no
patamar mínimo legal
para cada uma delas, isto é, em 10% sobre os primeiros 200 salários mínimos e, na segunda faixa (valores acima 200 até 2.000 salários-mínimos), em 8%, e assim sucessivamente.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE CUMULADO COM AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. ATRASO NO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS EM RAZÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR VALOR GLOBAL. FUNDAÇÃO HOSPITALAR. GRAVE CRISE FINANCEIRA DO ENTE
PÚBLICO
. RESERVA DO POSSÍVEL QUE NÃO SE APLICA QUANDO VIOLADO O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. RECURSO ACLARATÓRIO. AGREGAÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO.
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO PREVISTO NOS §§ 2o, 3o e 5o DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS
ESCALONADOS
.

O § 3o do art. 85 do CPC prevê os percentuais dos
honorários

advocatícios
incidentes nas demandas em que a
Fazenda

Pública
for parte. A base de cálculo da verba honorária de sucumbência deve corresponder ao valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, não sendo possível mensurá-lo, ao valor atualizado da causa.
Segundo a dicção do § 5o do art. 85 do CPC, havendo condenação contra a Fazenda Pública ou quando o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO INFRINGENTE, POR MAIORIA.

(Embargos de Declaração Cível, No 70081710527, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em: 6-12-2019). [Destaquei]

Quanto aos honorários recursais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que os honorários recursais têm cabimento somente no caso de não conhecimento integral ou improvimento do recurso, como ocorre no presente caso, diante do desprovimento do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PRECONIZADOS PELO ART. 932, III, NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73). MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS PELO RELATOR. CABIMENTO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO INTEGRAL DO RECLAMO. PRECEDENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELO RELATOR. NÃO CABIMENTO. RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...) 3
. Os honorários advocatícios recursais aplicam-se aos casos de não conhecimento integral ou de não provimento do recurso, pelo Relator, ou órgão colegiado competente.
4. Tendo em vista que o agravo, não conhecido por decisão da Presidência do STJ, foi manejado quando já em vigor o NCPC, cabível a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11. 5. Não é cabível a majoração dos honorários recursais, por ocasião do julgamento do agravo interno. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1.294.245/ES, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, QUARTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 27/8/2018). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. GEAP. REAJUSTE. FUNDAMENTOS DO ARESTO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS RECURSAIS EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

(...) 2
. A jurisprudência do STJ é no sentido que a majoração da verba honorária só ocorrerá nos casos de improvimento ou não conhecimento do recurso, em favor da parte adversa. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.432.700/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/8/2019, DJe 1o/7/2019). [Destaquei]

Acerca da matéria, dispõe o artigo 85 do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. [Destaquei]

Logo, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Isto importa em dizer que somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, como ocorre na hipótese dos autos.

No caso, entendo como certo e justo, majorar os honorários advocatícios finais, em 1%, considerando o trabalho realizado pelo advogado e, também, os honorários sucumbenciais já fixados.

Por fim, assiste razão ao Recorrente quanto ao ressarcimento das despesas desembolsadas pela parte autora.

É cediço que, o Estado de Mato Grosso goza de isenção de custas e despesas processuais, nos termos do item 2.14.5 do Provimento no 08/2009 – CGJ, de 19 de janeiro de 2009 e do artigo 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001.

No entanto, o benefício concedido ao ente público não o exime do pagamento dos valores despendidos pela parte vencedora da demanda, conforme disposto na referida lei estadual,
in verbis
:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I – a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
; (...). [Destaquei]

E, ainda, é entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - REJEIÇÃO - NÃO INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO PRINCIPAL – NATUREZA SATISFATIVA - IRRELEVÂNCIA - AUTARQUIA - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, EXCETO COM RELAÇÃO AOS VALORES DESPENDIDOS PELA PARTE VENCEDORA – VERBA HONORÁRIA FIXADA ACIMA DO LIMITE RAZOÁVEL – REDUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Consoante disposição da Lei Estadual no 7.603/2001, o Estado é isento de recolhimento de custas processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora
. (...)

(TJ-MT - APL: 00008771220108110032 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/4/2015, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 22/4/2015). [Destaquei]

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios opostos pelo
Estado de Mato Grosso.

Ainda,
ACOLHO
os declaratórios opostos pela empresa ADM do Brasil, para:

1- Fixar os honorários advocatícios no
patamar mínimo legal
para cada uma delas, isto é, em 10% sobre os primeiros 200 salários mínimos e, na segunda faixa (valores acima 200 até 2.000 salários-mínimos), em 8%, e assim sucessivamente.

2- Majorar os honorários advocatícios finais, em 1%.

3- Condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais, porém, deve ressarcir apenas as despesas desembolsadas pela parte autora.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra acórdão contido no ID 78852980, que acolheu os Aclaratórios opostos pela ADM DO BRASIL, para reconhecer a decadência do crédito tributário cobrado nos autos da Execução Fiscal no 2733-35.2011.811.0045, sob o fundamento de que, segundo entendimento do E. STJ, para efeito de decadência do direito de lançamento do crédito, o creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, atraindo a incidência do disposto no artigo 150, § 4o do CTN.

O Fisco Estadual sustenta que o entendimento adotado pelo acórdão, do E. Superior Tribunal de Justiça, alcança apenas o ICMS devido na operação, e não se estendendo à multa por descumprimento de obrigação acessória, onde prevalece o prazo disposto no artigo 173, inciso I, do CTN.

Afirma, assim, que o julgamento incorreu em omissão e contradição, posto que reconhece que o crédito tributário é formado pelo valor do ICMS mais multa, no entanto aplica o disposto no artigo 150, § 4o, do CTN a ambos.

Pugnou, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios. (Id 80773959)

O Embargado apresentou contrarrazões pelo não conhecimento dos embargos, e concordância com o julgamento simultâneo dos Embargos por ela apresentado, sobre os honorários advocatícios. (Id 85150458)

O Estado de Mato Grosso manifestou concordância quanto à apreciação de ambos os embargos. (Id 94745977)

A douta Relatora rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, ressaltando o intuito de rediscussão da matéria o que não é possível por meio dos aclaratórios.

Quanto aos Embargos de Declaração da ADM do Brasil foram acolhidos para fixar os honorários advocatícios nos seguintes termos:

“1- Fixar os honorários advocatícios no
patamar mínimo legal
para cada uma delas, isto é, em 10% sobre os primeiros 200 salários mínimos e, na segunda faixa (valores acima 200 até 2.000 salários-mínimos), em 8%, e assim sucessivamente.

2- Majorar os honorários advocatícios finais, em 1%.

3- Condenar o Recorrido ao pagamento das custas processuais, porém, deve ressarcir apenas as despesas desembolsadas pela parte autora.”

Pois bem.

Registro que a única questão trazida nos aclaratórios pelo Estado de Mato Grosso versa sobre a não aplicação do disposto no art. 150, § 4o, do CTN, com relação à multa fixada no auto de infração, objeto da Execução Fiscal embargada.

Extrai-se do acórdão embargado que a douta Relatora consignou tratar-se de creditamento indevido de ICMS, sem que a Embargante tenha comprovado que possuía tal direito.

Neste aspecto, pontuou que o E. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o “
creditamento indevido equipara-se a pagamento a menor, fazendo incidir o disposto no art. 150, § 4o, do CTN
”. (
sic
acórdão embargado)

Assim, sem razão o Embargante, uma vez o voto condutor consignou tratar-se de creditamento indevido, e não descumprimento de obrigação acessória, não havendo que se falar em manutenção da multa aplicada em razão, frisa-se, por descumprimento de obrigação acessória.

Dessa forma, não há qualquer omissão ou contradição no acórdão, com relação a este ponto.

Rejeito os aclaratórios do Estado de Mato Grosso, acompanhando o voto da Relatora nesta parte.

No que se refere aos Embargos de Declaração da ADM do Brasil, tenho que este merecem ser acolhidos em parte, apenas quanto aos honorários recursais, uma vez que com relação a verba de sucumbência fixada na sentença, operou-se a preclusão consumativa, eis que não interposto recurso de apelação da Embargante.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. PRECLUSÃO QUANTO AO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. A questão acerca do valor dos honorários advocatícios fixados na sentença restou preclusa, em decorrência da ausência de oportuna impugnação pela empresa, mediante a interposição do recurso de apelação. 2. Nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, o trabalho que resultar adicionado em grau recursal deve ser computado no arbitramento final da verba honorária. 3. À luz do disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC, devem ser majorados em 2% os honorários fixados anteriormente. 4. Embargos parcialmente acolhidos. (TRF-3 - ApCiv: 00096280220154036100 SP, Relator: Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, Data de Julgamento: 22/03/2021, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 26/03/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO PELO ENTE ESTATAL – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS 1. Intimado para apresentar contrarrazões ao apelo opostos contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a ação e não condenou a parte autor no pagamento de honorários advocatícios, não se insurgiu contra a matéria com o recurso apropriado. 2. Condenar a parte autora em honorários advocatícios redundaria em flagrante reformatio in pejus, na medida em que apenas a autoria apresentou recurso contra a sentença de mérito. 3. O assunto honorários advocatícios foi trazido pelo Estado aos autos apenas nas contrarrazões ao recurso de agravo interno apresentado nesta Segunda Instância e, ainda assim, requerendo "...a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença." que sequer lhes foi deferido. 4. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.". 5. Embargos rejeitados. (TJ-BA - ED: 05036652220188050001, Relator: MAURICIO KERTZMAN SZPORER, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2019)

Especificamente quanto aos honorários recursais, dispõe o artigo 85,
caput
, § 11, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento..

Com efeito, de acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Isto importa em dizer que somente terá direito aos honorários recursais, aquele advogado que já tinha, em seu favor, honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse rumo colhe-se o seguinte entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO SINGULAR. PROVIMENTO DE RECURSO. INVERSÃO AUTOMÁTICA DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11, CPC/2015. CABIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "a reforma
in totum
do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto" (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010). 2. No presente caso, houve fixação de honorários advocatícios pelo juízo singular e posterior provimento integral da apelação interposta pelo vencido, o que gerou a inversão implícita e automática dos ônus sucumbenciais, em desfavor da União. Como não houve o provimento do apelo especial do ente público, cabível o arbitramento de honorários recursais, na forma do artigo 85, § 11, do CPC/2015. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1888440 AL 2020/0126485-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)

Nesse sentido também é o entendimento desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM CASO DE DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA NA DEMANDA – HONORÁRIOS RECURSAIS (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)– CABIMENTO – EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS OPOSTOS PELA BROOKFIELD CENTRO-OESTE REJEITADOS.
Os embargos de declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, o Juízo ad quem, ao negar provimento ao recurso interposto pela parte que foi vencida na demanda deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada. Se o acordão embargado não observou as determinações do art. 85, § 11o do CPC, essa matéria pode ser apreciada em sede de embargos de declaração que visa sanar o vício de omissão.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (TJ-MT 10380724020178110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/07/2021)

EMENTA RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. 2-
De acordo com a atual sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, é possível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do advogado do vencedor, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. 3- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
(TJ-MT 10080502820198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO ATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - RECURSO PROVIDO
Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal, nos termos do art. art. 85, § 11, do CPC.
(TJ-MT - ED: 00116426020188110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/04/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 06/04/2018)

Destarte, é devida a majoração dos honorários advocatícios na fase recursal, padecendo assim de omissão o acórdão impugnado.

Desse modo, levando-se em consideração o disposto na norma processual acima destacada, e a atenta às circunstâncias que envolvem o caso, entendo como certo e justo majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, no patamar de 1% (um por cento).

Assim, acolho, em parte, os Embargos de Declaração da ADM do Brasil, tão somente para majorar a verba sucumbencial, a par dos honorários recursais.

Feitas essas considerações,
acompanho, em parte, o voto da douta Relatora, tão somente para rejeitar os Embargos do Estado de Mato Grosso, e acolher parcialmente os Embargos da ADM do Brasil, apenas com relação aos honorários recursais, estando a questão da adequação da verba de sucumbência fixada na sentença acobertada pelo manto da preclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021